Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-43.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Ameaça. Provas.
As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes - de o réu a agrediu, com soco em seu rosto e a ameaçou de morte, ao dizer que “se ela quisesse ser feliz, ele não ia deixar, porque mataria a pessoa” e se ela o “denunciasse”, ele a mataria quando saísse da prisão” -, corroboradas pelo depoimento do policial, laudo de exame de corpo de delito e fotografias juntadas aos autos, que demonstram as lesões causadas pela agressão perpetrada pelo réu, compatíveis com o relato da vítima, são suficientes para condenação pelos crimes do art. 129, § 13o, e art. 147, ambos do CP.
2 - Não há legítima defesa se o acusado foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
3 - Apelação não provida.